Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargada, sem fixar honorários recursais em favor da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão quanto à fixação de honorários recursais em favor da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há vícios a serem sanados no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, notadamente quanto à impossibilidade de fixação de honorários recursais em favor da embargante.
4. A apelação foi interposta pela parte autora, objetivando a majoração da indenização fixada a título de danos morais. A sentença recorrida atribuiu apenas à ré/embargante os ônus sucumbenciais. Logo, o desprovimento da apelação não autoriza o arbitramento de honorários recursais em favor da ré/embargante.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.